Tribunal: STF
Processo: RE 69046
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
1. AÇÃO DE SEGURANÇA. NÃO ADEQUADA PARA VERSAR QUESTÃO PERTINENTE
AO CRITÉRIO PELO QUAL A BANCA EXAMINADORA REPROVOU CANDIDATO EM
CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO, PORQUE AUSENTE NELA
UM PRESSUPOSTO DA PRETENSAO MANDAMENTAL, QUE E O DIREITO CERTO E
LIQUIDO. 2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (LETRA 'D') CONHECIDO E PROVIDO
PARA CASSAR O WRIT.